Tribunal: TJSP
Processo: 1026225-68.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Juros abusivos. Alegação de taxa de juros em desacordo com a Instrução Normativa aplicável aos empréstimos consignados à época da contratação. Não configuração. Custo efetivo de transação não se confunde com taxa de juros. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Juros abusivos. Alegação de taxa de juros em desacordo com a Instrução Normativa aplicável aos empréstimos consignados à época da contratação. Não configuração. Custo efetivo de transação não se confunde com taxa de juros. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. Violação aos princípios da transparência, boa-fé objetiva e vulnerabilidade. Não configuração. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.